Tribunal: TJMT
Processo: 0059357-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0059357-14.2014.8.11.0041- -- CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DA CAPITAL.
APELANTES: IGARASSU ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (ANTIGA MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA)
APELADOS: MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA – EPP; NORTHSTAR TRADE FINANCE INC; JOAQUIM AUGUSTO CURVO; PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A
Vistos etc.
Em petição constante no id no 29721966, a IGARASSU ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA chama o feito à ordem afirmando que “no dia de ontem, 07 de junho de 2020, foram realizados pela Secretaria atos totalmente estranhos e confusos nos autos em epígrafe. Isso porque, não obstante a expressa determinação judicial para que os autos retornassem ao juízo singular, a douta Serventia, inexplicavelmente, certificou que deixaria de cumprir o despacho, conforme certidão de id. 45660998, in verbis:
“CERTIFICO que deixo de cumprir o despacho de id 45435457, tendo em vista o determinado no voto (id 32570493) do v. Acórdão (id 37160976)”.
Afirmou, ainda, a peticionante que: “ (...) em seguida foi publicada intimação para as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.”, entretanto tal intimação não se perfaz, uma vez que já houve o transito em julgado do acórdão dos embargos.
Desse modo, requer o cancelamento da certidão de id. 45660998 e da intimação de id. 45666000, e por conseguinte, que se determine o retorno dos autos à instância de origem, em consonância com o decidido no acórdão de id. 32570493.
Pois bem.
COM RAZÃO A REQUERENTE.
O citado despacho (id. 45435457), que determinou o retorno dos autos à primeira instância, está em consonância com o voto dos embargos de declaração constante no id 32570493, do v. Acórdão id 37160976, não cabendo o seu cumprimento em segundo grau.
Ademais, a intimação (id no 45666000) não se coaduna com a realidade dos autos, uma vez que já houve o transito em julgado do acórdão, sem a interposição de quaisquer recursos e, especialmente, porque não há nos autos nenhum embargos de declaração pendente de análise e/ou julgamento.
Desse modo, determino o cancelamento da certidão (id no 45660998) e da intimação (id no 45666000), determinando que se proceda ao cumprimento, imediato, do despacho (id no 45435457).
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora.